Tribunal: TJMT
Processo: 0006034-81.2020.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006034-81.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORLANDO FLORENTINO MESQUITA - CPF: 030.586.741-55 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), CLAUDESON ADAN DA CRUZ - CPF: 020.588.761-99 (APELANTE), IVONILSON MIRANDA DA GUIA - CPF: 708.387.611-86 (APELANTE), ORLANDO FLORENTINO MESQUITA - CPF: 030.586.741-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PROVAS POLICIAIS HARMÔNICAS. AUTORIA COMPROVADA
QUANTO A UM DOS CORRÉUS
. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA
(1/2)
. AUSÊNCIA DE VÍNCULO
PROBATÓRIO
DO OUTRO CORRÉU
COM O DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença
proferida pel
a 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente; (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao
primeiro corréu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas em relação a
o primeiro corréu
com base em elementos como a apreensão de entorpecentes na sua residência, laudo pericial e depoimentos judiciais de policiais que confirmam
que
a
sua
residência
era utilizada
como ponto de tráfico e relatam sua tentativa de fuga durante a diligência.

4. Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, corroboram os demais elementos constantes dos autos, sendo suficientes, conforme jurisprudência consolidada e Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT, para sustentar a condenação por tráfico
de drogas
.

5. Em relação a
o segundo corréu
, não há provas que o vinculem diretamente ao tráfico, tampouco apreensão de droga em sua posse ou confirmação objetiva de conversas

via
whatsapp

relacionadas ao delito, de modo que sua absolvição se impõe com base no art. 386, VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

6. A fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença como redutora da pena
para o primeiro corréu
, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se adequada diante da variedade de entorpecentes e da utilização da residência como ponto de comercialização, revelando reprovabilidade acima do padrão usual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas constantes dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2. A absolvição é medida que se impõe quando inexistem provas consistentes da autoria delitiva
quanto a um dos corréus
, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

3. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser fixada abaixo do máximo legal com base na natureza, na quantidade de drogas apreendidas e nas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, § 4º, e 40, VI; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. nº 0016867-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 14.08.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 0016143-57.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 28.11.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1009027-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
C
laudeson

Adan
da Cruz
e

Ivonilson
Miranda da Guia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, em razão da prática do crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente.

Segundo a denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 11h, na residência situada na Rua Alcobaça, bairro Centro América, nesta Capital, o acusado
Claudeson

Adan
da Cruz, em coautoria com
Ivonilson
Miranda da Guia e Orlando Florentino Mesquita, mantinha em depósito e comercializava substâncias entorpecentes,
consistentes em uma porção de cocaína (massa de 4,07g) e três porções de maconha (massa total de 13,53g), sem autorização legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, na mesma ocasião, houve a participação do adolescente
I
.

R
.

de
O
.
, de 17 anos de idade.

Encerrada a instrução, o magistrado sentenciante condenou Orlando Florentino Mesquita à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além d
o pagamento de
290 dias-multa
,

Claudeson

Adan
da Cruz à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além d
o pagamento d
e 290 dias-multa e
Ivonilson
Miranda da Guia à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além d
o pagamento d
e 640 dias-multa.

Irresignada, a Defensoria Pública, em favor dos apelantes
Claudeson
e
Ivonilson
, pleiteou a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória e da ausência de vínculo entre os réus e as drogas apreendidas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, em benefício d
o réu

Claudeson
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença condenatória, defendendo que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, bem como a inaplicabilidade da causa de diminuição no grau máximo, diante da quantidade e da variedade das substâncias apreendidas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer subscrito pel
a Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
,
opinou pelo desprovimento do recurso. Destacou que as provas colhidas em juízo, notadamente os depoimentos policiais corroborados por outros elementos, são idôneas para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT. Ressaltou, ainda, que a fração intermediária de redução aplicada na sentença mostra-se adequada, inexistindo motivos para acolher o pleito de diminuição máxima.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 7 de fevereiro de 2020, por volta das 11h, policiais civis deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência de
Claudeson

Adan
da Cruz, situada na Rua Alcobaça, bairro Centro América, em Cuiabá/MT. A diligência foi motivada por investigação prévia conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a partir de diversas denúncias anônimas que indicavam o imóvel como ponto de comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, sendo
Claudeson
, conhecido pelos apelidos “Gordinho” ou “Tico”, apontado como responsável pela atividade delituosa.

Durante o cumprimento da ordem judicial, encontravam-se no local Orlando Florentino Mesquita,
Claudeson

Adan
da Cruz e
Ivonilson
Miranda da Guia, além do adolescente
I. R. de O.
, de 17 anos de idade. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, os indivíduos tentaram empreender fuga, logrando êxito
na fuga
apenas
Claudeson
, que conseguiu evadir-se do local.

No decorrer da diligência, foram apreendidas três porções de maconha (13,53g), localizadas no interior da geladeira, um crachá universitário da Universidade de Cuiabá em nome de
Claudeson
, um aparelho celular, bem como, em posse do adolescente, uma porção de cocaína (4,07g) e a quantia de R$ 73,00. Análise preliminar dos dados extraídos do telefone celular de Orlando, mediante autorização judicial, revelou conversas, por meio do aplicativo WhatsApp, que indicavam tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, envolvendo os denunciados.

Com base nesses elementos
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Claudeson
,
Ivonilson
e Orlando, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI,
ambos
da Lei n.º 11.343/2006, em razão da prática de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente.

Expostos os fatos, passa-se à análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME PREVISTO
NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.º 11.343/2006

A defesa técnica dos apelantes pleiteia a absolvição das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo,
o
pleito
absolutório
merece acolhimento
apenas qu
anto ao réu
Ivonilson
Miranda da Guia
, consoante passo a demonstrar.

A materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada pel
o Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (ID. 297752487, p. 21),
Boletim de Ocorrência (ID. 297752487, p. 27), Relatório Policial (ID. 297752487, p. 31),
Relatório de Cumprimento de Busca (ID. 297752487, p. 43), Termos de Depoimento (ID. 297752487, p. 47), Termo de Exibi
ção e Apreensão (ID. 297752488, p. 1) e Laudo Pericial (ID. 297752487, p. 9).

No que se refere à autoria, verifica-se que, em relação ao réu
Claudeson

Adan
da Cruz
, conhecido como “Tico”, há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar sua vinculação à prática delitiva. Consta que o local de sua residência é amplamente conhecido como ponto de consumo e comércio de entorpecentes, popularmente denominado “Galinheiro”, conforme afirmado pelos policiais civis ouvidos em juízo, circunstância que motivou diversas denúncias anônimas e culminou na expedição do mandado de busca e apreensão.

No cumprimento da referida ordem judicial, foram apreendidas 13,53g de maconha, fracionadas em três porções, sendo duas localizadas no interior da geladeira e uma sobre um balcão na cozinha, próximo a um liquidificador. No local também se encontrava o adolescente I. R.
de
O., de 17 anos, que estava na posse de 4,07g de cocaína e da quantia de R$ 73,00 em espécie, em notas de pequeno valor, tendo tentado evadir-se, sem sucesso. Por sua vez,
Claudeson
conseguiu fugir do local durante a incursão policial, sendo localizado em momento posterior.

Toda a dinâmica fática
se encontra demonstrada

pel
o Termo de Exibição e Apreensão (ID 297752488, p. 1) e no Laudo Pericial (ID 297752487, p. 9), além dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente o dos Investigadores de Polícia Civil Renan
Moia
Moreto e Adonis dos Santos Vieira, que participou da diligência e relatou o seguinte:

IPC RENAN MOIA MORETO:

[...]
Indagador: Como é que foi, RENAN? Vocês foram lá, acharam alguma coisa ilícita ou não?

Renan: Como o senhor já explicou de antemão, nós fizemos o cumprimento da busca e apreensão. Quando nós realizamos o adentramento ali na residência, alguns indivíduos correram. Conseguimos pegar ele ali no mesmo ato. E aí, realizando a busca na casa, eu lembro que nós encontramos algumas porções de maconha.
Se não me engano, duas estavam dentro da geladeira e uma estava ali num balcãozinho na cozinha também, ao lado de um liquidificador. E aí, teve mais um outro indivíduo que foi abordado, e com ele foi encontrado mais uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, e uma
quantia em dinheiro
.
E aí, eu peço desculpa aos senhores, né? Eu participei, única e exclusivamente, da busca e apreensão no local. Eu não participei da investigação. Até pela data que os fatos ocorreram, tinha poucos dias que eu estava lotado na unidade. Então, o meu ato se restringiu ao cumprimento da busca.
Teve um dos indivíduos que fugiu. Eu confesso que eu não me recordo o nome. A casa fazia fundos com uma região de mata, e no ato da entrada, ele correu e acabou fugindo.
E aí, diligências posteriores ao fato, também não participei, né? Única e exclusivamente ali no cumprimento da busca e apreensão, a minha participação;

Indagador: Nessa busca e apreensão, o senhor encontrou droga lá?

Renan: Sim
.
[...]

IPC ADONIS DOS SANTOS VIEIRA:

[...]
Indagador: O senhor se recorda de cumprir esse mandado? Foi encontrado algo de ilícito, encontrado droga? Alguém foragiu? O que o senhor se recorda ADONIS, dessa ocorrência?

Adonis
:
Com o mandado em mãos nós nos deslocamos até o endereço do vulgo ‘Claudio/Gordinho’ que há anos estava ali fomentando o tráfico na região e aproveitando ali da região estratégica né conhecido ali como galinheiro.

Chegamos no local lá, encontramos os suspeitos que tentaram fugir do local, estavam ali no ato, fomentando o tráfico de drogas, e abordamos os suspeitos, enquanto
o senhor, segundo informações lá, tinham
visto o senhor CLAUDESON fugindo do local.
Foi a informação que o policial obteve de que um dos rapazes que fugiu do local tinha características semelhantes ao do CLAUDESON. E, depois nós nos deslocamos até a casa dele, encontramos o crachá, e aí que um policial reconheceu que era esse mesmo o rapaz que fugiu. E, segundo as informações, ali é o local onde eles compram e utilizam entorpecentes, ali mesmo.
É o local onde foi encontrado
o pasta
base próximo ao I. R. D. O., o menor, e na residência foi encontrado entorpecente análoga à maconha também, na geladeira e em outros lugares ali

[...]

Nesse sentido, cabe destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais que participaram da diligência, quando harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar juízo condenatório. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
[...]
2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

[...]
(N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Ademais, tal entendimento encontra-se consagrado no Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe
:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Dessa forma, tendo sido apreendida droga no interior da residência do réu
Claudeson

Adan
da Cruz (13,53g de maconha), onde também se encontrava o adolescente I. R.
de
O., de 17 anos, igualmente na posse de substância entorpecente (4,07g de cocaína), aliados aos elementos obtidos na investigação que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como às
denúncias
indicando o local como ponto de tráfico, resta
suficiente
mente demonstrada a autoria delitiva, nos termos do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006.

No que tange ao réu
Ivonilson
Miranda da Guia
,
todavia,
verifica-se que não há, nos autos, elementos probatórios consistentes e suficientes a amparar sua condenação pelos delitos que lhe foram imputados. Os depoimentos colhidos em juízo, em especial dos investigadores de polícia Renan
Moia
Moreto e Adonis dos Santos Vieira, revelam que o referido acusado foi localizado nas proximidades da residência alvo do mandado de busca e apreensão, o que corrobora a versão
de
Ivonilson
apresentada em sede judicial, no sentido de que se encontrava apenas nas imediações e foi conduzido ao interior do imóvel pelos agentes de segurança.

Destacam-se, a propósito, os seguintes trechos dos depoimentos prestados:

IPC RENAN MOIA MORETO

[...]
Indagador:

O
s
três rapazes foram abordados dentro do imóvel ou alguns fora?

Renan:
Alguns fora do imóvel.
[...]

Indagador:
Mas na rua, foram presos quantos, afinal?

Renan:
Se eu não me engano, dois. Se eu não me engano, dois foram presos e um só foi identificado ali no local;

Indagador:
Esses dois foram presos e foram abordados onde? Fora ou dentro da casa?

Renan:
Se eu não me engano, fora da casa;

Indagador:
Na rua?

Renan:
Na rua.
[...]

IPC ADONIS DOS SANTOS VIEIRA:

[...]
Indagador: Esse rapaz aí, o IVONILSON... Outro rapaz, o IVONILSON falou que ele foi abordado mais embaixo da casa, depois que vocês
levaram ele
, ou todos foram abordados dentro da casa, os três, e mais o menor?

Adonis
: O IVONILSON eu acredito que ele estava um pouco mais afastado, se não me engano, ele estava um pouquinho mais afastado, tipo ali, próximo do galinheiro ali, mas a distância é muito próxima, entre onde um estava e os outros estavam, coisa de alguns metros, quinze metros de distância.
[...]

Depoimento IVONILSON MIRANDA DA GUIA:

[...]
Indagador: Na hora que a polícia chegou o senhor estava na casa?

Ivonilson
: Estava trabalhando, no serviço;

Indagador: A polícia falou que o senhor estava na casa, junto com os demais.

Ivonilson
: Não. Eu não estava na casa, não. Eu estava na rua
;

Indagador: Onde o senhor foi abordado? Em que lugar?

Ivonilson
: Lá na rua, lá embaixo
. [...]

Além de não ter sido encontrado no interior da residência alvo da diligência, mas apenas em suas imediações, o réu
Ivonilson
Miranda da Guia não foi flagrado em posse de qualquer substância entorpecente que pudesse vinculá-lo, de forma direta ou indireta, à atividade de mercancia de drogas ou mesmo ao corréu
Claudeson

Adan
da Cruz.

Ressalte-se que, embora haja menção, nos autos,
às
supostas mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp
entre o corréu Orlando Florentino Mesquita, igualmente denunciado por tráfico de drogas, e
Ivonilson
Miranda da Guia, conforme relatado, por exemplo, no depoimento prestado pelo investigador de polícia Adonis dos Santos Vieira, na fase inquisitorial (ID 297752487, p. 47), tal alegação não se confirma de forma objetiva.

Isso porque, segundo consta do Laudo Pericial do Aparelho Celular n.º 2.10.2020.41676-01 (ID 297753381), não foi possível realizar o exame de conteúdo do dispositivo, em razão da impossibilidade técnica de desbloqueio da senha, inexistindo, portanto, comprovação técnica das referidas interações.

Assim, a referência a supostas mensagens não pode ser valorada como prova em desfavor do réu, diante da impossibilidade de análise técnica do conteúdo do aparelho, inexistindo, portanto, qualquer comprovação de tratativas de tráfico que o envolvam.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, diante da fragilidade probatória e em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição é medida que se impõe, conforme se observa do seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA.
FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA

INSOFISMAVELMENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN

DUBIO

PRO

REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 2. RECURSO PROVIDO.
1. A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação na prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem
aplicadas, em
seu

favor,

as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; bem como o brocardo jurídico
in

dubio

pro

reo
.
2. Recurso provido. (N.U 0016143-57.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

Dessa forma, inexiste prova idônea que comprove vínculo de
Ivonilson
com a prática delitiva, não havendo qualquer indicativo de posse, guarda ou domínio de substância entorpecente, tampouco de conduta que demonstre participação efetiva na atividade ilícita. Assim, não se pode extrair, com o grau de certeza exigido no processo penal, um juízo condenatório em seu desfavor.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório formulado em favor do corréu
Claudeson

Adan
da Cruz, mantendo-se hígida a sua condenação, diante da suficiência do conjunto probatório que ampara a autoria e a materialidade delitiva.

Por outro lado,
entretanto,
acolho o pleito absolutório do corréu
Ivonilson
Miranda da Guia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade dos elementos probatórios quanto à sua efetiva participação na prática delitiva.

II. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006

A defesa técnica do réu
Claudeson

Adan
da Cruz requer, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que o recorrente entende que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não possui antecedentes criminais, não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa.

Ainda que o réu preencha os requisitos objetivos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, a aplicação da fração máxima de redução não constitui direito subjetivo do acusado, tratando-se de faculdade conferida ao julgador, que deve valorar, no caso concreto, as circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado.

No caso em apreço, a apreensão de 13,53g de maconha e 4,07g de cocaína, aliada ao fato de a residência do réu ser reconhecida como ponto de venda e consumo de entorpecentes, evidencia um contexto de traficância dotado de reprovabilidade acima do usual, uma vez que o acusado detinha a posse do local destinado tanto ao uso quanto à facilitação da comercialização da droga.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a variedade de entorpecentes apreendidos, somada às circunstâncias fáticas do caso concreto, constitui fundamento idôneo para justificar a aplicação da causa de diminuição de pena em fração inferior ao patamar máximo. Assim, a decisão do Juízo de primeiro grau, ao fixar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 na fração intermediária de 1/2 (metade), revela-se medida adequada, razoável e proporcional às peculiaridades da hipótese em análise.

Nesse sentido
,
verifica-se

que a fração de redução utilizada se encontra
em conformidade com o entendimento deste Tribunal
de Justiça
, conforme destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 7
. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) foi corretamente reconhecida na sentença, na fração intermediária, com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (11,47g de cocaína e 39,18g de maconha), critério válido segundo jurisprudência do STJ, desde que utilizado de forma exclusiva em uma das fases da dosimetria, conforme ocorreu no caso.

[...]
Tese de julgamento: (...) 3. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser fixada em patamar diverso do máximo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, desde que tais elementos não tenham sido valorados cumulativamente em outras fases da dosimetria. (N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Assim, a dosimetria da pena revela-se adequada, não havendo reparos a serem promovidos, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2 (metade) para incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme o caso concreto.

Portanto, rejeito o pedido de aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por se mostrar adequada, no caso concreto, a fração de 1/2 (metade) já fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para absolver o réu
Ivonilson
Miranda da Guia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025